Tribunal: TJPA
Processo: 0003106-53.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003106-53.2009.8.14.0045

APELANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM VIA RURAL MUNICIPAL. PONTE DESABADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente envolvendo caminhão carregado de arroz que tombou ao atravessar ponte em estrada vicinal. Alegação de má conservação da via de responsabilidade municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de ponte em estrada vicinal, resultando em acidente com prejuízo à carga e ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do ente público por omissão administrativa é subjetiva e exige prova da culpa e do nexo causal.

4. Ausência de prova suficiente para demonstrar a omissão específica do Município ou a precariedade da ponte como causa direta do acidente.

5. Fotografias, boletim de ocorrência e demais documentos não demonstram defeito estrutural preexistente ou ciência do poder público quanto ao risco.

6. Inexistência de prova de que o caminhão trafegava em conformidade com os limites da via.

7. Danos morais não configurados, por ausência de ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A responsabilização do ente público por omissão na conservação de via rural depende da demonstração de culpa administrativa e nexo causal entre a omissão e o dano. 2. Não comprovados a omissão específica nem o nexo causal direto com o acidente, é indevida a indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.083.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/10/2009.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alencar Luis Fritzen em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o Município de Pau d'Arco.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que que o acidente narrado (queda de caminhão carregado de arroz ao atravessar ponte na estrada vicinal da Vila Boa Sorte) decorreu da má conservação da ponte, cuja responsabilidade de manutenção é do ente municipal.

Afirma que o próprio site institucional da Prefeitura de Pau D'Arco divulgou, anos depois, a construção de nova ponte de concreto na mesma localidade, o que evidenciaria o reconhecimento tácito da precariedade da antiga estrutura.

Pontua que a responsabilidade do Município é objetiva ou, no mínimo, subjetiva, mas restou evidenciado o nexo causal e a omissão estatal no dever de conservação da via.

Alega que a sentença teria adotado fundamentos genéricos, sem considerar adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente as fotografias e boletim de ocorrência que retratam o acidente.

Defende que restaram comprovados os prejuízos materiais, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento do pedido indenizatório.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 12255337).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 18051770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da responsabilidade civil do Município de Pau D’Arco por danos decorrentes de acidente ocorrido em estrada vicinal, mais especificamente na ponte sobre o Rio Gameleira, onde caminhão contratado pelo autor para transporte de carga agrícola teria tombado após o desabamento da estrutura.

Conforme relatado, o autor, ora apelante, alegou que, ao realizar o escoamento de produção de arroz por meio de veículo de grande porte, este veio a despencar da ponte supramencionada, resultando na perda da carga e avarias ao veículo. Imputa ao Município o dever de indenizar, sob a alegação de omissão na conservação da via e da ponte.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente a controvérsia, destacando que a responsabilização do ente público, quando fundada em omissão administrativa, sujeita-se ao regime da responsabilidade subjetiva, exigindo, portanto, a demonstração cumulativa da omissão, da culpa e do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal c/c art. 186 do Código Civil.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC), pois não produziu prova efetiva da omissão administrativa específica, tampouco do alegado nexo causal. Os documentos acostados — fotografias, boletim de ocorrência, nota fiscal, contratos e orçamentos — não são hábeis, isoladamente, a demonstrar que a causa direta do acidente foi a ausência de manutenção da ponte ou que o Município tivesse ciência prévia da suposta precariedade da estrutura.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a existência de deformidades na ponte não é suficiente, por si só, para configurar o nexo de causalidade com o acidente, especialmente em se tratando de estrada rural, onde o tráfego exige cuidados redobrados dos condutores. Não houve, no curso da instrução, produção de prova pericial ou testemunhal que pudesse atestar a existência de defeito estrutural preexistente, tampouco prova de que o caminhão trafegava em conformidade com os limites de peso e condições de uso da via.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, a responsabilidade do ente público demanda a comprovação de conduta omissiva culposa:

“A responsabilização estatal por omissão exige a comprovação de que o serviço público não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente, sendo necessário demonstrar a culpa administrativa e o nexo causal entre a omissão e o dano.”
(STJ, REsp 1.083.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 13/10/2009)

Inexiste, portanto, suporte probatório suficiente a infirmar a conclusão do juízo de origem, sendo imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, tanto por danos materiais quanto morais.

No tocante ao dano moral, igualmente correta a sentença ao concluir pela inexistência de demonstração de ofensa a direitos da personalidade. Não há nos autos elementos que evidenciem dor, sofrimento ou humilhação experimentados pelo autor em grau suficiente para ensejar reparação pecuniária. Ressalte-se que meros aborrecimentos decorrentes de acidentes de trânsito não são suficientes para gerar indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026